Tribunal: STF
Processo: HC 91743
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Habeas Corpus. Julgamento pelo Superior
   Tribunal de Justiça. Data da sessão. Intimação do patrono.
   Necessidade. Requerimento escrito de preferência e sustentação
   oral. Pedido indeferido pelo relator. Julgamento realizado sem
   nova comunicação ao advogado. Petição, com despacho de
   indeferimento, juntada três meses depois. Impossibilidade de
   conhecimento prévio. Cerceamento de defesa. Nulidade processual
   caracterizada. Pronúncia. HC concedido para esse fim. Aplicação
   do art. 5º, LV, da CF. Precedentes. Requerida intimação ou
   ciência prévia para tanto, deve ser garantido à defesa, sob pena
   de nulidade, o exercício do ônus de comparecer à sessão de
   julgamento de habeas corpus e expor oralmente as razões da
   impetração.